Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-54.2024.8.11.0049
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-54.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), MARCIO VALFREDO BESSA - CPF: 145.572.008-93 (ADVOGADO), GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - CPF: 302.834.168-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Ação de Consignação em Pagamento com Reconvenção. Alegação de preclusão consumativa do direito à prova. Julgamento antecipado da lide. Poder instrutório do magistrado. Referência a processo anterior extinto sem resolução do mérito. Prequestionamento. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da supressão indevida da fase instrutória em ação de consignação em pagamento cumulada com reconvenção, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. Exame da alegação de omissão quanto a quatro aspectos:

(i) ocorrência de preclusão consumativa do direito à prova;

(ii) regularidade do julgamento antecipado da lide à luz do poder instrutório do magistrado;

(iii) pertinência da menção a processo anterior extinto sem resolução do mérito;

(iv) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de decisão de saneamento que delimite os pontos controvertidos impede o reconhecimento da preclusão quanto à produção de provas.

4. A complexidade da controvérsia, envolvendo inadimplemento contratual, reconvenção com pretensões indenizatórias e ocupação de imóvel rural, exige instrução probatória mínima, sendo inadequado o julgamento antecipado com base exclusiva em prova documental.

5. O poder instrutório judicial deve ser exercido em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de dilação probatória em casos de alta densidade fática configura cerceamento de defesa.

6. A menção a processo anterior extinto sem resolução de mérito foi empregada como reforço contextual e não como fundamento autônomo da decisão, não havendo reconhecimento de conexão ou prejudicialidade externa.

7. Os dispositivos legais indicados foram enfrentados no acórdão embargado e no julgamento dos embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de decisão de saneamento impede o reconhecimento de preclusão consumativa para a produção de provas.

2. A complexidade fática da demanda afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, ainda que presentes documentos nos autos.

3. A referência a processo anterior extinto sem resolução de mérito não configura omissão quando utilizada como reforço contextual e não como fundamento decisório.

4. Inexistindo vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 355, I, 357, 369, 370, 371, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 0026034-86.2012.811.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Púb. e Col., j. 05.09.2023; STJ, REsp 2.104.921/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS BORGES DE ARAÚJO, para reconhecer a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT, por cerceamento de defesa, em razão de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a abertura da fase instrutória, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois deixou de se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos essenciais para o deslinde da controvérsia, os quais, segundo alega, afastariam a configuração de cerceamento de defesa.

Aduz, inicialmente, que não houve qualquer cerceamento, pois o juízo de origem, ao receber a petição inicial, oportunizou às partes o prazo legal para especificação das provas que pretendiam produzir, com advertência expressa quanto à preclusão, e, não obstante, o autor da ação quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem formular qualquer requerimento probatório.

Sustenta que essa inércia implica renúncia tácita ao direito de instrução, sendo aplicáveis os artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, os quais tratam, respectivamente, da extinção do direito de praticar o ato processual após o decurso do prazo e da vedação à rediscussão de matérias preclusas no curso do processo.

Defende, ainda, que o acórdão deixou de apreciar o exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, previsto nos artigos 369 e 370 do CPC, segundo os quais cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, determinar a produção de provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, julgar antecipadamente a lide quando reputar suficientes os elementos constantes dos autos.

Aduz que, por se tratar a hipótese de ação de consignação em pagamento com reconvenção de natureza essencialmente contratual e financeira, o juízo entendeu, de forma fundamentada, que os documentos já acostados permitiam o julgamento do mérito, sem necessidade de dilação probatória, aplicando corretamente o art. 355, I, do CPC.

Argumenta, ademais, que o conteúdo probatório não exigia a realização de prova técnica, pois a controvérsia versava sobre a existência de inadimplemento contratual, o valor do débito reconhecido e o montante efetivamente depositado, questões que, na sua ótica, seriam passíveis de apuração exclusivamente documental.

Em vista disso, sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a suficiência das provas documentais e a inexistência de fato controverso que justificasse a reabertura da fase instrutória.

Aponta também omissão específica no trecho do acórdão que menciona a existência de “
outro processo relacionado ao mesmo imóvel
” como fator de reforço à necessidade de instrução probatória. Alega que há erro de premissa, pois o processo nº 1001541-86.2021.8.11.0049, indicado no voto como relacionado ao presente feito, foi extinto sem resolução de mérito em razão da ausência de interpelação premonitória, ou seja, não produziu efeitos jurídicos materiais sobre a presente demanda.

Afirma que, após a extinção, foi promovida notificação extrajudicial do devedor, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de consignação em pagamento, na qual, por sua vez, a própria embargante apresentou reconvenção com pedido de rescisão contratual. Assim, a atual demanda é autônoma e superveniente, e não sofre qualquer interferência, conexão ou prejudicialidade externa decorrente da anterior.

Dessa forma, requer que seja reconhecida a inexistência de relação de dependência entre os feitos, por se tratar de nova relação processual, regularmente instaurada, fundada em fatos subsequentes.

Com fundamento no artigo 1.025 do CPC, requer a manifestação expressa desta Câmara acerca dos artigos 223, 355, I, 370, 371, 507 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a inexistência de cerceamento de defesa, com a consequente reforma do acórdão embargado e o restabelecimento da sentença.

Instado a manifestar, o embargado defendeu o acerto do acórdão, requerendo a rejeição dos embargos (id. 323569353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração diz respeito à suposta existência de omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS BORGES DE ARAÚJO, reconhecendo a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT, em razão do cerceamento de defesa decorrente da supressão indevida da fase instrutória, com consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da marcha processual.

Passo à análise individualizada das teses deduzidas nos embargos, conforme a ordem em que foram articuladas.

1. Da alegada preclusão consumativa do direito à prova – arts. 223 e 507 do CPC

Segundo a embargante, o autor da demanda, ora embargado, foi intimado, já no despacho inicial, para especificar as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão, e que, tendo permanecido inerte, perdeu o direito de requerer a produção de provas, nos termos do art. 223 do CPC. Defende, por consequência, que não haveria como alegar cerceamento de defesa após a formação da preclusão.

De fato, o despacho inaugural fixou prazo para que as partes indicassem, de forma específica, as provas que pretendiam produzir, com advertência quanto à preclusão.

No entanto, como destacado no próprio voto, a controvérsia apresentada envolve ajustes contratuais relativos à ocupação e à exploração de imóvel rural de ampla extensão, com alegações que abrangem obrigações recíprocas, discussões sobre adimplemento, compensações financeiras e reconvenção com pedido indenizatório.

Tais circunstâncias evidenciam que a matéria possui densidade fática incompatível com solução meramente documental, exigindo, no mínimo, a delimitação dos pontos controvertidos e a abertura da fase instrutória.

Assim, embora tenha havido intimação genérica para a especificação de provas na fase inaugural, o momento processual adequado para aferir a necessidade de instrução probatória ocorre apenas após a estabilização da relação processual, quando já formado o contraditório e delimitados os pontos controvertidos, o que, à luz do art. 357 do CPC, se dá com a decisão de saneamento e organização do processo.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.” (TJ-MT - AC: 00260348620128110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)

No caso, não houve decisão saneadora, nem sequer delimitação formal das questões de fato e de direito controvertidas. Assim, não se pode presumir preclusão sobre a prova se o juízo ainda não havia definido o objeto da instrução.

Cumpre destacar que a preclusão processual, por sua natureza restritiva, pressupõe a existência de elementos processuais que evidenciem, de forma clara e inequívoca, a ciência da parte acerca da necessidade de manifestação naquele momento específico.

No cenário dos autos a mera intimação genérica constante do despacho inicial não se revela, por si só, suficiente para caracterizar a perda do direito de requerer prova, sobretudo em contextos nos quais há indícios de maior complexidade fática ou pluralidade de pedidos, como ocorre em ações com reconvenção ou pretensões contrapostas.

Portanto, o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, reconhecendo a necessidade de ampla instrução probatória, não havendo omissão a ser suprida, mas simples inconformismo da embargante com a valoração jurídica conferida ao tema.

2. Do poder instrutório do juiz e da possibilidade de julgamento antecipado – arts. 369, 370 e 355, I, do CPC

Nesse ponto, a embargante sustenta que, sendo o juiz o destinatário da prova, tinha discricionariedade para julgar antecipadamente a lide caso considerasse suficientes os elementos já constantes dos autos.

Defende, ainda, que a matéria seria predominantemente documental e de direito, razão pela qual o juízo teria agido de forma legítima ao indeferir a produção de outras provas.

De fato, o juiz exerce o papel de destinatário das provas, competindo-lhe indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias. Essa prerrogativa, todavia, não é absoluta nem arbitrária: deve ser exercida com base nos elementos constantes dos autos e sempre em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como ressaltado no acórdão embargado, e mencionado quando da análise da primeira tese do embargante, a controvérsia deduzida nos autos revela significativa densidade fática, envolvendo ocupação e exploração de imóvel rural, inadimplemento contratual, quantificação de débitos e reconvenção com pedido de rescisão e indenização.

Não se trata, pois, de lide meramente documental ou de simples interpretação jurídica de cláusulas contratuais. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a existência de obrigação controvertida quanto ao valor devido, questionamento sobre a suficiência do depósito realizado e alegações recíprocas entre as partes quanto ao inadimplemento.

Tais circunstâncias, por sua própria complexidade, demandam instrução probatória adequada, ainda que mínima, para esclarecimento das matérias de fato.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a matéria envolve relação jurídica complexa e controvérsia sobre elementos fáticos não suficientemente esclarecidos nos autos, sendo imprescindível a instrução probatória para formação do convencimento judicial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA E INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se o julgamento antecipado da lide, com a posterior reversão do juízo de improcedência da demanda em grau de apelação, implicou cerceamento do direito de defesa. 2. Juízo de procedência da demanda que, em virtude da complexidade dos aspectos fáticos e da própria relação jurídica havida entre as partes do processo, não poderia estar embasada apenas na prova documental carreada aos autos
, (...).
3. Necessidade de maior dilação probatória
, (...). (STJ - REsp: 2104921 SP 2022/0039097-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) (destaquei)

Nesse contexto, ao reconhecer a necessidade de reabertura da fase instrutória, o acórdão embargado respeitou os limites legais do poder instrutório do magistrado e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo omissão a ser suprida.

3. Da alegada ausência de prejudicialidade externa — processo nº 1001541-86.2021.8.11.0049

Finalmente, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao mencionar, como elemento de reforço à necessidade de instrução probatória, a existência de outro processo judicial envolvendo o mesmo imóvel objeto desta demanda.

Afirma que o feito indicado no voto, ação de rescisão contratual nº 1001541-86.2021.8.11.0049, foi extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de interpelação premonitória válida, não sendo capaz, portanto, de gerar qualquer efeito de prejudicialidade externa em relação ao presente processo.

Sustenta, ainda, que a ação de consignação em pagamento com reconvenção, ora em análise, foi proposta após regular notificação extrajudicial do devedor, razão pela qual possuiria autonomia fática e processual, inexistindo entre as demandas vínculo de conexão ou dependência.

Diferentemente do que entende ao embargante, o acórdão não reconheceu formalmente a existência de prejudicialidade externa entre os feitos, tampouco declarou a existência de conexão processual apta a ensejar a reunião das ações ou a suspensão do feito em análise.

A referência ao processo anterior foi feita exclusivamente como indicativo da complexidade da relação jurídica subjacente à lide, cuja densidade fática, como amplamente fundamentado no voto condutor, não recomenda o julgamento antecipado da demanda sem a devida instrução probatória.

Com relação à citação da ação em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário, ainda que extinta sem resolução do mérito, não exerceu papel decisivo na conclusão do colegiado.

Serviu apenas como reforço contextual de que a controvérsia entre as partes, envolvendo ocupação, exploração, obrigações contratuais recíprocas, alegações de inadimplemento, compensações financeiras e reconvenção, demandava a delimitação formal dos pontos controvertidos e a abertura da fase instrutória, nos termos do art. 357 do CPC.

Logo, a decisão não se apoiou na existência de prejudicialidade externa como fundamento autônomo, nem impôs qualquer efeito vinculante ao desfecho de processo alheio.

A omissão apontada, portanto, não se verifica. O que se depreende da insurgência da embargante é, novamente, o inconformismo com o juízo de valor formulado pelo colegiado a partir da análise dos elementos dos autos, hipótese que não se enquadra nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

4. Do prequestionamento – art 1.025, CPC

Quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 223, 355, I, 369, 370, 371, 507 e 1.022, II, do CPC, observa-se que todos foram devidamente apreciados no acórdão embargado e nesta decisão.

Destacou-se que não há preclusão quanto à prova (arts. 223 e 507), pois inexistiu decisão de saneamento ou delimitação de pontos controvertidos, e que os dispositivos relativos à atividade instrutória e ao julgamento antecipado do mérito (arts. 355, I, 369, 370 e 371) foram analisados ao se reconhecer a necessidade de instrução diante da complexidade fática da demanda.

De igual modo, o art. 1.022, II, do CPC foi observado, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição. Assim, não há ponto a ser integrado, permanecendo hígido o acórdão embargado.

Ante o exposto,
Rejeito
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025